Tribunal: TJDFT
Processo: 0708619-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708619-03.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO HENRI FIALHO DE MELLO AGRAVADO: CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO DECISÃO RICARDO HENRI FIALHO DE MELLO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 149433912 – autos originários), proferida no cumprimento de sentença por ele proposto contra CLAUDINEI COUTINHO DE ANDRADE NASCIMENTO, que suspendeu a tramitação do procedimento executivo, nos seguintes termos: “Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Em consulta ao sistema processual da 2a instância, verifico que, até o presente momento, não houve apreciação acerca do recebimento do recurso no efeito suspensivo. Entretanto, diante da importância existente nos autos, tenho por necessário que se aguarde o julgamento definitivo do aludido recurso para deliberar acerca do pedido de levantamento dos valores. Assim, aguarde-se o julgamento definitivo do AGI no 0704260-10.2023.8.07.0000. [...]” Sustenta, o agravante-credor, que a agravada-devedora interpôs o agravo de instrumento n. 704260-10.2023.8.07.0000 contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora, e neste recurso foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado pelo devedor. Aduz que o agravo de instrumento é recurso que, por sua natureza, não possui efeito suspensivo. Defende a existência de caráter alimentar no débito objeto de execução, uma vez que advém de honorários advocatícios. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar a regular tramitação do processo. No mérito requer a reforma da decisão para determinar que não ocorra a suspensão do processo. Preparo – 44552372. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. A demanda originária é um cumprimento de sentença que rescindiu contrato celebrado entre as partes, procedimento iniciado em 9/11/20, no valor à época de R$ 350.349,92 (id. 76574422, autos originários). Já foram realizadas diversas diligências na tentativa de localizar bens da agravada-devedora. Registre-se que no curso do processo foi declarada a insolvência civil do devedor Mozarlem Gomes, e extinto o processo executivo contra ele (id. 99988463, autos originários). Obtido êxito na penhora no rosto dos autos da insolvência civil, processo n. 11605-33.2015.8.07.0015, a agravada-devedora apresentou impugnação à penhora, que foi rejeitada na decisão de id. 145126002, autos originários. A agravada-devedora interpôs o agravo de instrumento n. 704260-10.2023.8.07.0000 contra essa decisão, distribuído à minha Relatoria. Em juízo de retratação, o MM. Juiz de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada, determinando a suspensão da tramitação processual (id. 149433912, autos originários) ocorre, entretanto, que nos autos do agravo de instrumento n. 704260-10.2023.8.07.0000 proferi decisão indeferindo o efeito suspensivo pleiteado pela devedora, ora agravada. Assim, com base nos mesmos fundamentos que adotei quando do exame do pedido de efeito suspensivo nos autos do agravo n. 704260-10.2023.8.07.0000, entendo cabível a concessão da antecipação de tutela recursal ora pleiteada. Na hipótese, neste agravo de instrumento se vislumbra a probabilidade do direito do agravante-credor porque, conforme já fundamentado, as alegações apresentadas pela agravada-devedora no AGI n. 704260-10.2023.8.07.0000 não demonstram a probabilidade do direito buscado naquele agravo porque: “[...] Examinada a ação de insolvência (n. 0011605-33.2017.8.07.0015), o agravado-credor não habilitou o seu crédito, como alegado, mas informou o deferimento da penhora no rosto dos autos e requereu a transferência do produto da alienação do imóvel de titularidade da agravante-executada para o cumprimento de sentença originário (id. 139525018, daqueles autos). Assim, não há óbice ao deferimento da penhora no rosto dos autos, art. 860 do CPC nem está configurado o alegado enriquecimento sem causa do agravado-credor em detrimento da agravante-executada, art. 884 do CC. Quanto à alegação de o imóvel ser bem de família, a matéria foi decidida nos autos da execução de título extrajudicial (0730896-20.2017.8.07.0001), no julgamento do AI 0726686-55.2019.8.07.0000, pela eg. 5a Turma Cível, acórdão n. 1242537, de 15/04/2020. Portanto, trata-se de questão preclusa. Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. [...]” O risco de dano está presente diante do longo período de tramitação do processo sem alcançar a quitação efetiva do débito, somado ao fato de que um dos devedores originários já foi, inclusive, declarado insolvente civil. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar o restabelecimento da tramitação do cumprimento de sentença n. 8073-30.2016.8.07.0001. À agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 15 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora